Tribunal: TJDFT
Processo: 0708114-88.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. JUNTADA DE PROVAS EM SEDE RECURSAL. POSSIBILIDADE. ART. 231 DO CPP. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença absolutória proferida nos autos de ação penal pela suposta prática do crime de estelionato (art. 171 do CP), com fundamento no art. 386, VII, do CPP. O parquet requereu a juntada de novos documentos (vídeos e fotografias) e a condenação do réu, sustentando que as novas provas reforçam a autoria e a materialidade do delito. A Defesa impugnou a admissibilidade das provas digitais, alegando vícios na cadeia de custódia e na metodologia de extração, além da ausência de provas suficientes para a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a juntada de provas digitais na fase recursal; (ii) estabelecer se os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para condenar o réu pelo crime de estelionato.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A juntada de documentos em sede recursal é admitida pelo art. 231 do CPP, desde que ausente má-fé e respeitados o contraditório e a ampla defesa, o que se verificou no caso concreto, pois a Defesa teve acesso aos documentos e se manifestou sobre eles.
4. As provas apresentadas pelo Ministério Público são relevantes e pertinentes à causa, e foram recebidas com base em circunstâncias justificadas pela instituição ministerial, notadamente o acesso tardio aos documentos.
5. A alegação da Defesa sobre vícios na cadeia de custódia não prospera, pois, conforme entendimento pacífico da jurisprudência, inexiste vício quando não demonstrada qualquer adulteração ou manipulação dos vestígios, sendo ônus da parte a comprovação de mácula capaz de comprometer a idoneidade das provas colhidas.
6. O conjunto probatório permanece frágil e inconclusivo quanto à configuração do tipo penal de estelionato. A ausência de provas consistentes e harmônicas, aptas a demonstrar a materialidade e autoria delitiva de forma inequívoca, impõe a absolvição com fundamento no princípio do in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LVII; CPP, arts. 231, 386, VII, e 563.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1975845, 0702623-78.2024.8.07.0003, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 06/03/2025; TJDFT, Acórdão 1968300, 0712162-84.2023.8.07.0009, Rel. Des. Gislene Pinheiro, j. 13/02/2025.